Tribunal: TJMT
Processo: 1029966-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029966-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - CPF: 848.320.701-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Tangará da Serra contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca local que, nos autos da Execução Fiscal n. 1003452-86.2019.8.11.0055, reconheceu a prescrição da Certidão de Dívida Ativa n. 2543/2019, no valor de R$ 616,99, e fixou honorários advocatícios, por equidade, no montante de R$ 500,00. O agravante alegou excesso na fixação da verba, por representar percentual elevado em relação ao valor da CDA, e requereu a redução do quantum arbitrado ou sua substituição por valor mais módico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em execução fiscal extinta por prescrição, cujo valor da causa é irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipótese verificada no caso concreto (R$ 616,99).

4.

A tese firmada no Tema 1.076 do STJ determina que o arbitramento por equidade só é cabível nas situações excepcionais descritas no § 8º do art. 85 do CPC, vedando sua aplicação quando os valores da causa ou da condenação forem elevados.

5.

O arbitramento dos honorários no valor de R$ 500,00 observa os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da modicidade, levando em conta o baixo grau de complexidade da causa, o trabalho desempenhado pelo advogado da parte vencedora e o tempo despendido para a resolução do feito.

6.

A jurisprudência do STJ afasta o argumento de que os princípios da economicidade e da proteção ao erário autorizam, por si só, a redução do valor fixado a título de honorários, especialmente quando observado o procedimento legal previsto no CPC.

7.

Eventual sucumbência da Fazenda Pública decorrente da sua própria inércia ou da propositura de demanda sem base adequada não pode ser usada como justificativa para mitigação do direito da parte vencedora à adequada compensação pelos custos do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for irrisório ou inestimável, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2.

A fixação dos honorários em R$ 500,00 é adequada e proporcional quando considerada a baixa complexidade da causa e o valor reduzido da execução.

3.

A observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza, por si só, a redução da verba honorária fixada de acordo com os critérios legais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.906.618/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Tangará da Serra contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca que, nos autos da Execução Fiscal n. 1003452-86.2019.8.11.0055, reconheceu a prescrição da Certidão de Dívida Ativa de n. 2543/2019 e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados, por equidade, no montante de R$ 500,00.

O agravante sustenta, em síntese, que a verba honorária fixada mostra-se excessiva e desproporcional, por corresponder a aproximadamente 80% do valor da CDA declarada prescrita, o que, em sua ótica, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, da economicidade administrativa e da adequada proteção ao erário.

Argumenta que, embora seja possível a fixação de honorários por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tal modalidade deve observar limites de adequação e moderação, de modo a impedir que a sucumbência se converta em ônus excessivo à Fazenda Pública.

Invoca, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que orientam a fixação da verba honorária dentro de parâmetros percentuais vinculados ao valor da causa, salvo hipóteses excepcionais, requerendo, ao final, a redução do montante arbitrado ou, subsidiariamente, a fixação da verba em valor mais módico, que indica como sendo não superior a R$ 150,00.

É o relatório.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Município de Tangará da Serra insurge-se contra sentença que reconheceu a prescrição da Certidão de Dívida Ativa de n. 2543/2019 e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados, por equidade, no montante de R$ 500,00.

Denota-se dos autos que o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da CDA n. 2543/2019, no valor atualizado de R$ 616,99, e condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00, fixados por equidade.

Nas demandas relativas à fixação de honorários de sucumbência, deve ser observada a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, cuja aplicação permanece obrigatória.

A tese firmada naquela oportunidade assentou que o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando os valores da causa ou do proveito econômico se apresentarem irrisórios, inestimáveis, irrisórios ou demasiadamente reduzidos.

Portanto, de acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, apenas nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º ou 3º, do CPC/15.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2.
O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes
.

3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

(...)

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

(...)

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir e terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).

No caso concreto, o valor atribuído à causa é inferior a R$ 616,99 (seiscentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos) de modo que o valor do proveito econômico obtido mostra-se inestimável ou irrisório.

Diante disso, cabível, no caso, a fixação dos honorários por equidade.

Assim, considerando a complexidade baixa da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 500 (quinhentos reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por tais considerações, o não provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, para R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025